Tribunal: TJDFT
Processo: 0809706-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) ofensa a direito da personalidade; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 71444410), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. Inovação Recursal. A juntada de documentos para comprovação de hipossuficiência em recurso não configura inovação recursal, uma vez que compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
6. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186).
7. Segundo o contexto probatório, o autor reside no Condomínio e foi decretada a sua prisão preventiva em 28/10/2024 (autos 0796654-51.2024.8.07.0016, 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília). O autor não foi localizado e em 25/11/2024 a medida preventiva foi revogada.
8. Em 27/11/2024, a zeladora do Condomínio informou ao Oficial de Justiça que o autor estava “foragido há um mês” e que o apartamento se encontrava fechado (ID 71444319).
9. No caso, a zeladora do condomínio prestou as informações ao Oficial de Justiça, com fundamento no exercício regular de direito, importando destacar que a decisão que revogou a ordem de prisão do autor/recorrente foi publicada em 29/11/2024, ou seja, para os efeitos legais, as informações prestadas dias antes não eram consideradas inverídicas.
10. Outrossim, não foi comprovada a má-fé ou dolo da zeladora do condomínio ao prestar as informações solicitadas pelo servidor público no exercício de suas funções.
11. Por conseguinte, não comprovada conduta ilícita ou danos causados à imagem do autor, em decorrência das informações prestadas pela zeladora do Condomínio ao Oficial de Justiça, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.188, I, CPC, art. 99, § 3o.